Tribunal: STF
Processo: HC 191303
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júlia Abrahao Homsi em favor de Edivaldo Ursulino, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 602.956/SP (evento 3, fls. 501/521). Diante o julgamento superveniente do agravo regimental pela Quinta Turma daquela Corte Superior, a Defesa aditou a inicial para apontar a decisão colegiada como ato coator da presente impetração (evento 7).
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Mantida, na sentença (06.07.2020), a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Extraio do ato dito coator:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 C.C. ART. 2º, §1º, DA LEI 8.072/1990, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - Quanto a alegação de nulidade em razão da fundamentação per relationem, como é cediço, a remissão feita pelo Tribunal a quo, ou a chamada fundamentação per relationem - em que se refere, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão, constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que ele se reportou como razões de decidir. 
    III - No que pertine à alegada ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida -"maconha, com peso aproximado de 577,3g", circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. Ressalte-se, ademais, que extrai-se dos autos que o agravante "possui condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime" , o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
     V - Com relação a pandemia causada pelo Coronavírus, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta, já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus. 
    VI - Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente relaxamento da prisão cautelar do agravante, tem-se que não assiste razão a defesa, já que depreende-se dos autos que o ora agravante foi preso em flagrante em 19/11/2019 e teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 c.c. art. 2º, §1º, da lei 8.072/1990 (fl. 274). Foi proferida sentença condenatória em 06.07.2020 e o agravante foi condenado à pena de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão em regime inicial fechado como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 c.c. art. 2º, §1º, da lei 8.072/1990, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 471). Incide, pois, o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 
    Agravo regimental desprovido. 
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente desde 19.11.2019, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Assevera, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida -’maconha, com peso aproximado de 577,3g’, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente”. Acrescentou que “ademais, que extrai-se dos autos que o paciente ‘possui condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.”
    Nessas condições o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco: ‘este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Noutro giro, nada colhe o alegado excesso de prazo, porquanto inexistente “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    O tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi exarada em 06.07.2020, mantida a prisão preventiva do Paciente. 
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    Por fim, sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, o ato dito coator fixou que “as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente, já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus’.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º).
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio” (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); “a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.” (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora